Tribunal: CARF
Processo: 10073.902027/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.902027/2011-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.675 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
MARIA ALICE MATHEUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
DCOMP. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Comprovado o pagamento indevido por parte do contribuinte, há que se que
reconhecer o direito creditório e dar provimento ao recurso voluntário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Contribuinte acima identificada transmitiu o pedido eletrônico de restituição PER no
09489.36291.060311.2.2.04-9028 (fls. 13 a 15) do pagamento indevido em 17.06.2008
(fl. 15) da Restituição Indevida a Devolver – RID (cód. 1054) apurada em Notificação
de Lançamento da malha fiscal e mantida pela DRJ/RJOII após impugnação por meio
do processo no 13009.000654/2005-18.
O valor do crédito pleiteado foi de R$ 1.861,40 (fl. 15).
Após a análise automática do Pedido de Restituição, o sistema SCC da RFB emitiu em
02/08/2011, o Despacho Decisório eletrônico de no 948109148 (fls. 17 e 18), que
INDEFERIU o Pedido de Restituição da contribuinte.
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 06.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.902027/2011-08
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.902027/2011-08

Inconformada, a contribuinte após ciência em 17.08.2011 (AR de fl. 22) apresentou em
30.08.2011 (fl. 2), a manifestação de inconformidade de fl. 2, alegando ter sido
notificada em razão da devolução do IRPF a maior do ano de 2000 por ter ingressado
com a Declaração Retificadora excluindo da tributação a gratificação de locomoção
recebida por oficial de justiça.
Recolheu o crédito tributário após o Acórdão no 13-19.659-3a Turma da DRJ/RJOII que
manteve a notificação de lançamento.
A seguir, o Despacho Decisório da Delegacia da RFB em Volta Redonda concluiu pela
Revisão de Ofício do Lançamento e manteve a Declaração Retificadora.
Por esse motivo, ingressou com o Pedido Eletrônico de Restituição do crédito tributário
recolhido.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2007
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO DE NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO MANTIDA POR ACÓRDÃO DA DRJ.
Não cabe a restituição de pagamento que encontra-se alocado à crédito tributário
mantido por Acórdão da Delegacia de Julgamento DRJ/RJOII.
O Despacho Decisório da DIORT da Delegacia da Receita Federal não tem o condão de
alterar o lançamento mantido pela Delegacia de Julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 14/04/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a restituição solicitada pela requerente já foi previamente
analisada e deferida nos autos do processo administrativo n° 13009000654/2005-18 (cópia
anexa), sendo a contribuinte, à época, orientada pela própria Receita Federal a requerer o
reembolso da quantia paga através do "PERD COMP", com fundamento no Ato Declaratório n°
4 de 1o de Dezembro de 2008 do PGFN (vide cópia de Parecer em anexo).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A Recorrente transmitiu o pedido eletrônico de restituição PER no
09489.36291.060311.2.2.04-9028 (e-fls. 13 a 15) do pagamento indevido em 17.06.2008 (e-fl.
15) da Restituição Indevida a Devolver – RID (cód. 1054) apurada em Notificação de
Lançamento da malha fiscal e mantida pela DRJ/RJOII após impugnação por meio do processo
no 13009.000654/2005-18.
De fato, constata-se que a DRJ/RJO II manteve o lançamento fiscal, para
exigência da devolução do Imposto de Renda Pessoa Física restituído a maior, referente ao
exercício 2000, ano calendário 1999, conforme o Acórdão n° 13-19.659, processo n°
13009.000654/2005-18 (e-fls. 26 29).
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.675 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.902027/2011-08

Em razão desse Acórdão, a contribuinte providenciou o recolhimento do débito,
no valor de R$ 1.861,40.
Contudo, em Despacho Decisório emitido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Volta Redonda (e-fls. 10/11), em revisão de ofício, determinou o cancelamento do
débito constituído, tendo concluído no seguinte sentido:
Encaminhe-se o processo à ARF/BPI/RJ para dar ciência deste Despacho Decisório à
contribuinte e instruí-la a solicitar a devolução do valor de R$ 1.861.40, recolhido
indevidamente através do DARF de fls. 59, utilizando o sistema PER/DCOMP,
aplicativo constante do site da Receita Federal do Brasil e, em seguida, arquive-se o
processo.
Portanto, entendo que está devidamente demonstrado nos autos o pagamento
indevido do imposto de renda pessoa física, no valor total de R$ 1.861,40, conforme pedido
eletrônico de restituição PER no 09489.36291.060311.2.2.04-9028.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 56
DF CARF MF
Original